Tribunal: TJSP
Processo: 1032716-22.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PROPOSITURA POR MANDATÁRIA DA LOCADORA. ATUAÇÃO EM NOME PRÓPRIO NA DEFESA DE INTERESSE ALHEIO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A autora formula o pedido de decretação do despejo atuando em nome próprio, na defesa de interesse alheio. Entretanto, trata-se de simples mandatária da

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PROPOSITURA POR MANDATÁRIA DA LOCADORA. ATUAÇÃO EM NOME PRÓPRIO NA DEFESA DE INTERESSE ALHEIO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A autora formula o pedido de decretação do despejo atuando em nome próprio, na defesa de interesse alheio. Entretanto, trata-se de simples mandatária da parte locadora, a quem foram conferidos os poderes de representação. 2. Caracterizada a ausência de legitimidade ativa, daí advém o reconhecimento da carência de ação, o que se faz de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Com isso, resta prejudicado o exame da apelação.